Tribunal: TJSP
Processo: 1021457-70.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes –

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito - Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021457-70.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FABIANO DA CUNHA CORREA, GEANE FONSECA CAMPOS DA CUNHA
CORREA e FELIPE CAMPOS CORREA (REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS), é
embargada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1021457-70.2020.8.26.0002/50000
Embargantes Fabiano da Cunha Correa, Geane Fonseca Campos da Cunha Correa e
Felipe Campos Correa
Embargado
Tam Linhas Aéreas S/A
Comarca
São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 39445
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado
Efeitos infringentes de caráter
excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no
artigo 1.022 do CPC
Expressão de convicção do órgão
judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes
Impossibilidade de
rediscussão da matéria já julgada no recurso Exercício da
jurisdição
Dever de preservação da ordem jurídica

Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e
coerção) que não implicam violação de direito - Ausente
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada

Prequestionamento incabível
Inviabilidade por falta dos
pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 184/189, visando à superação de omissão quanto a fundamento legal e
regra de procedimento observada a questão de fundo, considerando para tanto os fatos
da causa e natureza da pretensão, de modo que entende de rigor o provimento do
recurso nos termos e para os fins reclamados, bem como para fins de prequestionamento
dos dispositivos mencionados no recurso; em especial, argumenta que se faz necessário
o exame da questão fática na sua integralidade para melhor avaliar a extensão dos danos
de ordem moral sofridos pelos embargantes; (fls. 01/02).
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os
embargos à rediscussão da matéria já julgada no recurso, de modo que implica isso não
se pode pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão objeto dos embargos
ofertados, até porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes aos
embargos de declaração, exige necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no
artigo 1022 do Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos presentes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do art.
1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

Nesse sentido a orientação do STF (EDAg.Reg.no RE rio
156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Mínistro Celso de Mello, 1a Turma, DJU
6/9/95, p.27.397) pois que aí se decidiu que são incabíveis os Embargos Declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
juridica já apreciada pelo Tribunal; E, da mesma forma também entende o Superior
Tribunal de Justiça (AI 169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente
Ministro José Delgado, v.u., DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio".
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP, confira-se:
“Embargos de declaração - Inexistência de omissões, obscuridades ou contradições no
julgado Caráter infringente do recurso - Mera rediscussão do lema já abordado no
aresto impugnado - Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração n. 56.205-5 -
Assis - 9' Câmara de Direito Público - Relator: Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V.
U.); “Embargos de declaração Omissão Inexistência - Caráter infringente do recurso
- Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã - la Câmara
de Direito Privado - Relator: Gildo dos Santos - 29.06.99 - V.U.); “Embargos de
declaração - Prequestionamento - Imprestabilidade da via processual eleita -
Obrigação de se observar os limites traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil - Decisão que analisou os pontos relevantes da questão apresentada e houve por
bem em decretar, a extinção da ação, por entender inexistir, no caso, interesse de agir,
dando, para tanto, as razões quejulgou aplicáveis à espécie - Caráter infringente do
recurso - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n.
27.248-4 - São Paulo - 8' Câmara de Direito Privado - Relator: Debatin Cardoso -
10.02.99.).
No caso, relativamente à questão referida, como consta do
v. acórdão, “... a pretensão deduzida limita-se à indenização por danos morais, e nesse
sentido, deve ser julgada, conforme princípio da adstrição ou congruência, o qual diz
respeito à necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas
partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita. Na hipótese
dos autos, os apelados não provaram qualquer fato extraordinário que ensejasse danos
morais reparáveis. Em outros termos, o atraso ocorrido (5 horas), por si só, não
caracteriza fato extraordinário que justifique a reparação moral. Ademais, os autores
não informaram ou demonstraram ter perdido nenhum compromisso importante. Isso
significa dizer que havia necessidade de demonstração de danos morais indenizáveis...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre ressaltar que o julgado está em conformidade com
a jurisprudência recente do C. STJ, conforme precedentes indicados.
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente à
questão suscitada pela parte embargante, é de se entender justificado o decidido
observada a regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a
qual não apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava Theotonio Negrão,
“Os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor”, 28a edição, pág. 428, nota 6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela
jurisprudência, tanto que o E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
A pretendida revisão do v. aresto só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode ser feita nas instâncias superiores por via do recurso
apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça: “Embargos de Declaração
Desnecessidade de abordar todos os pontos postos em
discussão pelo embargante. O julgador não precisa
responder, um a um, todos os pontos apresentados. Não há
necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que
todas as questões relevantes sejam apreciadas. A
irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos
embargos de declaração efeitos modificativos não se
mostra viável no contexto do art. 535 do C.P.C”. (RESP n.
844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy
Andrighi. J. 08.03.2007).
Theotônio Negrão, em sua conhecida
obra sobre o CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao
artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito
infringente
do
julgado,
mas
apenas
em
caráter
excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo
no sistema legal outro recurso para a correção do erro
cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, relator Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u.,
DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, a parte recorrente, não se
conforma com a decisão da Turma Julgadora que
contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de
alterar a conclusão do julgado, imputando caráter
infringente ao recurso, o que é incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão ora
embargado, a matéria discutida nos autos e os respectivos
dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que
ficaram bem evidentes os motivos do julgamento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anote-se o seguinte precedente: “São
incabíveis embargos de declaração utilizados com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre
a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ
164/793).
Embargos rejeitados.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115646
Embargos de Declaração Cível no 1021457-70.2020.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo
Embargtes: Fabiano da Cunha Correa, Geane Fonseca Campos da Cunha
Correa e Felipe Campos Correa
Embargado: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 184/189 que, por maioria de votos,
deu provimento à apelação.
Alegam os embargantes que o
julgado incorreu em erro, no tocante à
presença
de
matéria
fática
apta
a
comprovar a existência dos danos morais.
Os recorrentes têm razão.
Como constou do V. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargado, esta Turma Julgadora houve
por bem dar provimento à apelação para
julgar improcedente a demanda, por entender que os danos morais não
restaram caracterizados.
Respeitado
posicionamento
diverso, o julgado embargado deixou de
analisar as provas acerca da ocorrência
dos danos extrapatrimoniais acostadas
aos autos pelos requerentes.
Com
efeito,
ante
a
caracterização do erro manifesto, como in
casu , é de rigor o acolhimento dos
presentes
embargos,
com
efeitos
infringentes.
Acerca da matéria, já decidiu a
jurisprudência:
“Assim,
verifica-se
que
os
embargos
declaratórios só serão admitidos quando destinados a
atacar um dos defeitos elencados no artigo 535 do
CPC, ou para corrigir erro manifesto .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se ao suprir uma omissão ou extirpar uma
contradição, ou mesmo se corrigir um erro, os
embargos
inovarem
o
julgado,
tal
efeito
será
admitido”. 1 (grifamos)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
MANIFESTO. EFEITOS INFRINGENTES.
POSSIBILIDADE
.
1. Ocorrente erro material ou manifesto equívoco,
impõe-se o provimento dos embargos de declaração,
conferindo-lhes
efeitos infringentes . 2. Tendo em vista
a impossibilidade
de cumprimento da obrigação de fazer
imposta pela sentença, julga-se superada a multa
coercitiva ali fixada. 3. Deve ser acolhido o pedido
subsidiário autoral, com a declaração de rescisão do
contrato celebrado e condenação da requerida ao
ressarcimento
de todos os valores pagos, sem a
incidência
de
qualquer
desconto
ou
penalidade,
quando não resta verificado qualquer culpa da
consumidora no atraso do financiamento ou qualquer
inadimplemento

de
sua
parte.
4.
Embargos
de
declaração providos”.
2 (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
ACÓRDÃO
QUE,
1 RJTJSP no 140/187.
2 TJDF. Embargos de declaração no 201404100238641. 4a Turma Cível. Des. Rel. Cruz
Macedo. J. 30.03.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APRECIANDO
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,

REFORMOU O ACORDÃO EMBARGADO. LEGITIMIDADE.

Conquanto não se trate de matéria de todo pacificada,
existe firme corrente jurisprudencial
que admite a
extrapolação do âmbito normal de eficácia dos
embargos declaratórios,
quando utilizados para sanar
omissões, contradições ou equívocos manifestos,
ainda que tal implique modificação do que restou
decidido
no
julgamento
embargado .
Precedentes
jurisprudenciais

do
stf
e
de
outros
tribunais.
Doutrina. Recurso conhecido pela letra c, mas
desprovido.
3 (grifamos)
Após o reconhecimento do vício
no
julgado
embargado,
passa-se
à
apreciação do mérito do recurso de
apelação.
Fabiano da Cunha Correa, Geane
Fonseca Campos da Cunha Correa e Felipe
Campos Correa ajuizaram a presente ação
contra
TAM
Linhas
Aéreas
S/A,
objetivando receber a correspondente
indenização pelos danos morais sofridos,
em razão do cancelamento do voo operado
3 STJ. RMS no 100/SP. 2a Turma. Min. Rel. Ilmar Galvão. J. 02.05.1990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela ré.
A relação entre a recorrente e
os recorridos, por evidente, é de consumo
e regida pelas disposições constantes do
Código de Defesa do Consumidor, pois a ré
é prestadora dos serviços de transporte e
os autores são os consumidores de tal
serviço.
Como se sabe, o contrato de
transporte é de resultado, eis que o
transportador tem a obrigação de levar o
contratante ao local determinado, dentro
do prazo estabelecido e nas condições
previamente estipuladas.
Sobre o tema, o jurista Caio
Mário da Silva Pereira teceu as seguintes
considerações:
“O transportador
responde pelo atraso
no transporte aéreo .
(omissis )
Até
porque
o
transporte
aéreo
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilizado pelos que têm pressa. Deve presumir-se, pois,
que experimentaram
prejuízo com o atraso do avião”. 4
(grifamos)
Nesse sentido já se posicionou
o Superior Tribunal de Justiça:
“O contrato de transporte constitui
obrigação
de
resultado .
Não
basta
que
o
transportador

leve
o
transportado
ao
destino
contratado. É necessário que o faça nos termos
avençados
(dia,
horário ,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações,
aeronave,
etc)”. 5
(grifamos) Dessa forma, diante da prestação defeituosa do serviço de
transporte aéreo por parte da empresa ré,
consubstanciada
no
cancelamento
unilateral e sem aviso prévio do voo dos
autores, patente o dever de indenizar
pelos danos morais sofridos pelos seus
passageiros.
Segundo
a
doutrina,
o
que
4 DIAS, José Aguiar. Responsabilidade
civil. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, pp.
241 e 283.
5 STJ. Recurso especial no 151.401/SP. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de
Barros. J. 17.06.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configura
o
dano
moral
é
aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre tal tema, o jurista Yussef
Said Cahali teceu as seguintes considerações: “Na realidade, multifacetário

o
ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio,
na
desconsideração

social,
no
descrédito
à
reputação, na humilhação pública, no devassamento da
privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica,
nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste
psicológico,
nas
situações
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrangimento
moral”. 6
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo a jurisprudência:
“O contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, configurando o atraso
manifesta prestação inadequada .
A postergação da viagem superior a
quatro
horas
constitui
falha
no
serviço
de
transporte aéreo contratado e gera o direito à devida
assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente
da causa originária do
atraso.
O dano moral decorrente de atraso de
voo prescinde de prova e a responsabilidade
de seu
causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro ”.7 (grifamos)
6 CAHALI Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. Pág. 20.
7 STJ. Resp no 1.280.372/SP. 3a Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. J.
07.10.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com relação à quantificação da
indenização, o mestre Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.8 (grifamos)
Os
autores
sofreram
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, motivo pelo qual fazem jus à
indenização por danos morais, tal como
arbitrada pelo MM. Juiz em R$2.500,00
8 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(dois mil e quinhentos mil reais) reais, para
cada autor, valor capaz de mitigar a
ofensa e satisfazer o caráter pedagógico
da medida.
PELO
EXPOSTO,
o
voto
dá
provimento aos embargos de declaração,
com efeito modificativo, para os fins de
negar provimento à apelação.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1395E1DD
6
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
139AEF08
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021457-70.2020.8.26.0002/50000 e o código de confirmação da tabela acima.